Tribunal: STF
Processo: ARE 1381111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - LESÃO CORPORAL - PRELIMINARES - NULIDADE PROCESSUAL PELO NAO OFERECIMENTO DO SUSPRO E PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRENCIA – REJEIÇÕES – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO – ATIPIÇIDADE DA CONDUTA – RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DA ADEQUAÇÃO SOCIAL - IMPOSSIBILIDADE - BEM JURÍDICO DE VALOR INESTIMÁVEL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO - NÃO CABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA. A suspensão condicional do processo é uma faculdade e não uma obrigação, que deve ser sempre avaliada pelo representante do Ministério Público, caso a caso. Porém, em casos de Violência Doméstica, o ad. 41 da Lei 11.34012006 veda, expressamente, a possibilidade de suspensão condicional do processo, bem como das medidas despenalizadoras, previstos na Lei 9.099/1 995. Preenchendo, a denúncia, todos os requisitos estatuídos no ad. 41 do CPP, descrevendo de forma clara e suficiente a conduta do réu, em consonância como que foi apurado em sede inquisitorial, possibilitando ao acusado, plenamente, o exercício da ampla defesa, não há que se falar em nulidade por inépcia da inicial. Impossível a aplicação do princípio da intervenção mínima se o bem jurídico tutelado do ad. 129, § 90, do CP é a integridade física da vítima que sofre violência doméstica, que deve merecer a proteção integral do Direito Penal. A palavra da vítima tem fundamental relevância, desde que não apresente qualquer evidência nos autos que a desabone, autorizando a condenação. Estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, sobretudo pelas seguras palavras da vítima, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação do delito de lesão corporal para.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões do apelo extremo, sustenta-se vulneração ao devido processo legal ante a ausência de proposta da suspensão condicional do processo. No mais, articula-se a respeito da insuficiência probatória, de modo que a autoria e a materialidade do suposto delito não estariam devidamente comprovados nos autos, devendo ser aplicado “ o princípio in dubio pro reo, para absolver o acusado, ora recorrente” (eDOC 10, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ante a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. No entanto, o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



     



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente